Tribunal: TJSP
Processo: 3006838-10.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PM TEMPORÁRIO – Acórdão que deu provimento em parte ao reexame necessário e à apelação da ora autora, apenas para determinar a observância da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, quanto aos juros de mora e à correção monetária incidentes, mantida, no mais, a sentença, que havia julgado procedente em parte a ação, para condenar a autora ao pagamento de 13o

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PM TEMPORÁRIO – Acórdão que deu provimento em parte ao reexame necessário e à apelação da ora autora, apenas para determinar a observância da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, quanto aos juros de mora e à correção monetária incidentes, mantida, no mais, a sentença, que havia julgado procedente em parte a ação, para condenar a autora ao pagamento de 13o (décimo terceiro) salário, férias integrais e proporcionais com 1/3 (um terço) constitucional, regime especial de trabalho policial, adicional de local de exercício, adicional de insalubridade, bem como as demais verbas pagas aos policiais efetivos durante o período trabalhado e aqui não descritas, em razão do trabalho prestado pelo réu como policial militar temporário – Pleito de desconstituição do julgado sob o fundamento de superveniência de orientação do STF em sentido contrário – Não cabimento – Trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorrido após a decisão exarada pelo STF na Ação Direita de Inconstitucionalidade no 4.173/DF – Não configuração da hipótese descrita no art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC – Em caso de prolação da decisão do STF antes do trânsito em julgado da decisão a ser rescindida, a pretensão deve ser deduzida em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do §7o do mesmo dispositivo legal – Ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – AÇÃO RESCISÓRIA extinta, sem a apreciação do mérito.